Tribunal: STF
Processo: RHC 220994
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crime de furto. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 713.733, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DELITOS PRATICADOS MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. 



    1. A Jurisprudência desta Corte superior é uníssona no sentido de que não estando preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos que evidenciem a unidade de desígnios e que as condutas posteriores são desdobramento das anteriores, não há como se reconhecer a continuidade delitiva. 



    2. Afastada pelo Colegiado local a aplicação da continuidade delitiva fundamentadamente, ao fundamento de ausência de unidade de desígnios, tratando-se de reiteração delitiva, a pretendida revisão do julgado, na medida em que demanda exame aprofundado dos fatos e provas, não se coaduna com a estreita via do writ. 



    3. Agravo improvido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que, “no caso presente, a pluralidade de condutas é inconteste, vez que foram perpetrados dois delitos. No que se refere à pluralidade de crimes da mesma espécie, não paira qualquer dificuldade para sua aceitação, pois o paciente foi condenado por duas condutas capituladas no art. 155, §1º, do Código Penal. Quanto aos detalhes que envolveram a prática dos delitos, estes demostram a semelhança entre as condutas praticadas em detrimento das vítimas”. Afirma que, “consoante a inteligência do artigo 71 do Código Penal, o paciente faz jus ao reconhecimento da continuidade delitiva, pois que, pela sequência de fatos narrada nos autos, observa-se a ocorrência de subsunção destes à regra do crime continuado.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Nesse sentido, vejam-se: RHC 181.404-AgR, de minha relatoria; RHC 120.324, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moares; e RHC 190.133-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    6. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ: 



    [...] o Colegiado local afastou a continuidade delitiva ao entender que, apesar de os crimes praticados serem da mesma natureza (contra o patrimônio), e as condutas, circunstâncias de lugar e maneira de execução serem semelhantes, "entre um fato e outro não há unidade de desígnios a permitir o reconhecimento da continuidade delitiva" (fl. 459), visto que "as condutas por ele praticadas não se revelam simples desdobramento da primeira, mas manifesta reiteração delitiva" (fl. 459). 



    Desse modo, no acórdão impugnado foi afastada a alegação de continuidade delitiva por ter o paciente praticado as condutas criminosas mediante desígnios autônomos, a revelar não o aproveitamento das condições criadas pelo crime antecedente, mas, sim, habitualidade criminosa. 



    A Jurisprudência desta Corte superior é uníssona no sentido de que não estando preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos que evidenciem a unidade de desígnios e que as condutas posteriores são desdobramento das anteriores, não há como se reconhecer a continuidade delitiva. 



    Demais disso, a pretendida revisão do julgado implicaria em revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na liturgia do writ.



    [...].



    7. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



Publique-se.



      Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator